Tribunal: TJSP
Processo: 1008947-80.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO E ADESIVO – BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora alega bloqueio indevido em sua conta bancária mantida junto à instituição financeira ré – Sentença de parcial procedência, determinando-se a reativação da conta, e fixando-se indenização por danos morais no importe de R$ 8 mil – Recursos da autora e do réu.
BLOQUEIO DE CONTA -

Ementa:
APELAÇÃO E ADESIVO – BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora alega bloqueio indevido em sua conta bancária mantida junto à instituição financeira ré – Sentença de parcial procedência, determinando-se a reativação da conta, e fixando-se indenização por danos morais no importe de R$ 8 mil – Recursos da autora e do réu.
BLOQUEIO DE CONTA - Relação consumerista – Ônus de prova da plataforma a comprovar os motivos para o bloqueio havido – Suspensão imotivada da conta da autora junto à plataforma – Ausência de comunicação prévia à consumidora oportunizando defesa e contraditório – Não comprovação pelo réu do alegado comportamento inadequado ou em desacordo com termos contratuais – Retenção indevida do valor pertencente à autora – Falha na prestação de serviço configurada – Obrigação de desbloquear a conta devidamente reconhecida na sentença.
DANOS MORAIS – Verificados – Falha na prestação de serviço e no dever de informação que extrapolam o mero dissabor e aborrecimento cotidiano – Autora, gestante de cinco meses, que ficou privada de seus rendimentos como autônoma durante período de festas de final de ano – Indenização fixada em R$ 8 mil – Minoração pleiteada pelo réu, e majoração ao importe de R$ 60 mil pleiteado pela autora – Não cabimento – Valor arbitrado na origem que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – Ajustada a r. sentença ao fixá-lo integralmente em face do réu – Indenização por danos morais fixada em valor abaixo do pleiteado que não implica sucumbência recíproca – Inteligência da súmula 326, C. STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação por apreciação equitativa, em R$ 1.412,00 – Inteligência do art. 85, § 8o, CPC – Inaplicabilidade do §8o-A, do art. 85, do CPC/15.
SENTENÇA MANTIDA – Recursos desprovidos, com majoração de honorários.